Tribunal: TJES
Processo: 0004277-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004277-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMAR ALVES DA SILVEIRA

APELADO: SIDNEY PAULO SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. VALORES DEVIDOS PELO LOCATÁRIO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. FIXAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

1 - O julgamento que reconhece a rescisão do contrato de locação por inadimplemento do locatário, mas deixa de analisar todas as rubricas devidamente pleiteadas na exordial — como aluguéis vencidos, multa contratual, IPTU e compensação de desconto não repassado — incorre em omissão e erro material, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
2 - A fixação do valor da condenação com base exclusiva em confissão de dívida relativa às taxas condominiais, sem considerar os demais encargos locatícios comprovadamente devidos até a data da desocupação, compromete a prestação jurisdicional efetiva e viola o princípio da congruência.
3 - Reconhecida a revelia do réu e a validade da documentação juntada, mostra-se possível a condenação ao pagamento integral do débito, apurável por simples cálculo aritmético, prescindindo de liquidação de sentença.
4 - Recurso conhecido e provido para condenar o locatário ao pagamento das seguintes verbas: taxas condominiais, aluguéis vencidos e multa de 10%, IPTU em atraso, multa contratual de três meses e valor não repassado ao condomínio, tudo corrigido monetariamente pelo IPCA desde o prejuízo e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Vilmar Alves da Silveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de Sidney Paulo Silva, julgou o pedido procedente para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com base no art. 9º, inc. III, da Lei n. 8.245/91, e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos de locação no valor de R$ 13.249,00, além dos encargos do mês de fevereiro de 2020, atualizados até a data da efetiva desocupação do imóvel.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença contém erro material ao limitar a condenação ao valor das taxas condominiais, sem considerar a totalidade do débito apresentado na inicial; (b) o valor correto da dívida seria de R$ 20.052,43, englobando aluguéis vencidos, multa contratual, IPTU e a compensação de desconto não repassado ao condomínio; (c) a omissão judicial caracteriza violação ao art. 489, §1º, IV, e ao art. 11, ambos do CPC, por não enfrentar todos os pedidos formulados; (d) a sentença deve ser reformada para reconhecer e condenar o apelado ao pagamento integral dos valores pleiteados.

Sem contrarrazões do apelado. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Vilmar Alves da Silveira se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de Sidney Paulo Silva, julgou o pedido procedente para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com base no art. 9º, inc. III, da Lei n. 8.245/91, e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos de locação no valor de R$ 13.249,00, além dos encargos do mês de fevereiro de 2020, atualizados até a data da efetiva desocupação do imóvel.

O apelante sustenta que (a) a sentença contém erro material ao limitar a condenação ao valor das taxas condominiais, sem considerar a totalidade do débito apresentado na inicial; (b) o valor correto da dívida seria de R$ 20.052,43, englobando aluguéis vencidos, multa contratual, IPTU e a compensação de desconto não repassado ao condomínio; (c) a omissão judicial caracteriza violação ao art. 489, §1º, IV, e ao art. 11, ambos do CPC, por não enfrentar todos os pedidos formulados; (d) a sentença deve ser reformada para reconhecer e condenar o apelado ao pagamento integral dos valores pleiteados.

Ao que se vê dos autos, a parte autora ajuizou ação de despejo cumulada com ação de cobrança de aluguéis e demais encargos de uma locação de um imóvel residencial (Apartamento). O locatário a despeito de advogar em causa própria e ingressar voluntariamente nos autos, deixou de impugnar a demanda, sobretudo demonstrar o pagamento dos valores cobrados até a data da desocupação do imóvel ocorrida nos idos de fevereiro de 2020.

O magistrado de primeiro grau reconheceu o ilícito contratual decorrente da ausência de pagamento de aluguel e os encargos da locação, acarretando na rescisão do contrato e na concessão da tutela condenatória acerca do débito, notadamente diante dos efeitos da revelia aplicados em desfavor do apelado.

Todavia, embora o magistrado singular tenha reconhecido que o apelante faz jus ao crédito oriundo dos aluguéis e os encargos inadimplidos pelo locatário, fixou o valor de R$ 13.249,00 (treze mil e duzentos e quarenta e nove reais), incorrendo em evidente erro de julgamento, tendo em vista que tal quantia engloba apenas o débito estipulado em confissão de dívida inerente às taxas condominiais. E só.

Nesse contexto, além do valor da dívida oriunda das taxas condominiais no importe de R$ 13.580,25, o apelante ainda faz jus às seguintes rubricas: (a) aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 (R$ 3.500,00 - acrescidos de multa de 10% - R$ 350,00), (b) IPTU atrasado (R$ 1.922,16), (c) multa contratual de 03 (três) meses de aluguel (R$ 2.100,00), conforme parágrafo segundo, da cláusula décima sétima, (d) desconto do aluguel não repassado ao condomínio (R$ 700,00).

Afinal, como se sabe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ACORDO COMPROVADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. Apesar de o contrato não ostentar a assinatura dos locatários é plenamente válido porque todos os demais elementos de prova trazidos aos autos evidenciam a relação e o pacto firmado. - A locação prescinde de contrato formal.
O locatário deve arcar com todos os aluguéis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos da avença demonstrada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336969-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 16/09/2024)

Nesse contexto, uma vez reconhecida a data da efetiva desocupação do imóvel locado, este deve ser o termo final da obrigação de pagar os aluguéis, encargos e multa, cuja soma deverá ser devidamente atualizada por meros cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença, portanto, sem a necessidade de liquidação de sentença.

Afinal, colhe-se da jurisprudência deste TJES, o entendimento quanto à
“Desnecessidade de liquidação de sentença quando o valor devido puder ser apurado por outros meios, como por exemplo através por meros cálculos aritméticos.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004920-98.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo interposto para reformar a sentença tão somente a fim de condenar o apelado ao pagamento das seguintes rubricas oriundas da inadimplência do contrato de locação: (a) taxas condominiais no importe de R$ 13.580,25 (treze mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), (b) aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 (R$ 3.500,00 - acrescidos de multa de 10% - R$ 350,00), (c) IPTU atrasado (R$ 1.922,16), (d) multa contratual de 03 (três) meses de aluguel (R$ 2.100,00), conforme parágrafo segundo, da cláusula décima sétima, (e) desconto do aluguel não repassado ao condomínio (R$ 700,00). Determino que deve incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.